Tribunal: STF
Processo: ARE 1384740
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso I; 40, §§ 3º e 7º; 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Primeiramente, não pode subsistir o argumento de que a parte autora, ora recorrida, descumpriu os pressupostos para a concessão do benefício, por não ter feito - antes do ajuizamento da demanda judicial - requerimento administrativo, pelo fato de que não vislumbro tal requerimento como um pressuposto para a concessão do pleito autoral, já que ausente disposição legal nesse sentido.



    Ademais, como foi bem exposto pelo Douto Magistrado de primeiro grau, existe disposição legal acerca do mérito da questão, qual seja, o artigo 3º da Lei Municipal 4496, que dispõe: “Se necessário, a responsabilidade da complementação das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, em decorrência do disposto no art. 40, §§ 3º e 7º da Constituição Federal, será do município”.



    A jurisprudência do Egrégio TJMG encontra-se, inclusive, consolidada neste sentido, vejamos:



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPLEMENTAÇÃO DEBENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE - LEI MUNICIPAL 4496/2002 - AUSÊNCIADE PREVISÃO DE CUSTEIO - OMISSÃO INCONSTITUCIONAL - PRESTAÇÃO DEVIDA.



    - A negativa de concessão da complementação de aposentadoria, prevista na Lei nº 4496/2002, do Município de Conselheiro Lafaiete, constitui ofensa ao direito da servidora efetiva, aposentada.



    - O Ente Federativo instituirá forma paralela de complementação dos proventos cujo total supere o valor encontrado pelo INSS, de modo a custeá-lo e assegurar a aplicação das normas constitucionais, no regime Geral de Previdência do servidor público titular de cargo efetivo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.069404-8/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2017, publicação da súmula em 11/05/2017)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente